Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. A agravante sustenta não ser necessário comprovar o caráter de miserabilidade da parte para que haja a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente. Afirma estar desempregada e sem possuir rendimentos fixos. Ressalta que seus rendimentos mal são suficiente para arcar com suas necessidades básicas, pois investiu quase todo o dinheiro que possuía na falsa promessa de grandes ganhos feita pelos agravados. Informa ter anexado a declaração de pobreza exigida pelos arts. 98, caput e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que os fatos invocados pelo Juízo de Primeiro Grau não conferem a possibilidade de ilidir a presunção de veracidade das declarações de pobreza e dos demais documentos comprobatórios constantes dos autos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Afirma que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam o acesso à justiça, violando os preceitos constitucionais. Alega que a presunção de necessidade é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, a agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID 15076986). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, inexistem documentos que comprovem a real impossibilidade da agravante de arcar com o pagamento das despesas do processo. A esse respeito, peço licença ao Juízo de Primeiro Grau para transcrever trechos da decisão agravada, incorporando-os às razões de decidir desta decisão: “Determinado à parte autora que apresentasse documentos comprobatórios da alegada insuficiência econômica para custear as despesas do processo, sobreveio a petição de Id n. 58116692 por meio da qual aduz estar a autora acidentada há 5 meses e receberia apenas auxílio doença do INSS. Seu esposo está desempregado, conforme comprova por meio da juntada de sua CTPS, porém aufere rendimentos em torno de 2 mil reais mensais que são provenientes do aluguel de 8 barracos. Salienta que é presumida por lei a sua carência de recursos. Resta nítido que a autora deseja ocultar seus rendimentos do magistrado e assim induzi-lo ao equívoco de isentá-la do pagamento das custas de ingresso. Essa conduta se torna evidente porque: a) não comprova com documentos o real montante auferido por meio dos aluguéis, nem o valor do auxílio doença; b) está sendo patrocinada por advogado particular; c) informa na petição inicial ter investido até junho do ano passado, mais de 227 mil reais; d) não anexou extratos bancários, nem declaração prestada à Receita Federal embora lhe tenha sido determinado expressamente que o fizesse. Ora, a autora se apresenta como "diarista", o que, pelo que sei, corresponde à atividade de quem faz faxinas e recebe pagamento exclusivamente pelo dia de trabalho despendido, o que normalmente não confere rendimento muito elevado. Não se mostra compatível tal profissão com a de investidora da elevada soma que agora pleiteia no processo. Ao sintetizar a questão aqui discutida poder-se-ia chegar à conclusão de que uma diarista que mal recebe rendimentos para a sua sobrevivência de sua família (segundo afirma) se apresenta, em Juízo, como investidora de vultosa quantia visando auferir juros muito superiores aos praticados no mercado, exceto pelas instituições financeiras. Não se mostra absurdo que um alerta se acenda na mente deste magistrado que sempre zelou pela dignidade do cargo público que ocupa. Na medida em que o objeto desta causa é a condenação das rés em restituir o montante de R$ 227.791,50 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), causa apreensão que, julgado procedente o feito e condenados os réus ou algum deles a pagar tal soma à autora, esteja se propiciando, eventualmente, lavagem de dinheiro, quero dizer, tornando lícitos recursos sem origem da mesma natureza. Enfatizo não ter, de forma alguma, o intuito de ofender a autora ou seu patrono, os quais, consigno, estou certo de sua boa-fé. Ocorre que é corriqueiro que o Poder Judiciário concorra, involuntariamente, com a lavagem de capitais ao se proferir sentenças sem o mínimo de averiguação da origem dos recursos sobre os quais se litiga. Então a exigência de que a parte comprove a sua condição financeira diz não apenas com a capacidade de atender ao ônus financeiro do processo mas também e principalmente na averiguação da origem lícita dos substanciais recursos discutidos no presente processo.” A ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante torna impossível o reconhecimento da probabilidade do direito e, conseqüentemente, impede que seja deferida a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator